Tribunal: TJSP
Processo: 1500855-66.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - Réu absolvido - Recurso ministerial - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Condenação de rigor - Pena elevada pelos maus antecedentes e pela reincidência – Estabelecido o regime inicial fechado, nos termos do disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP - Recurso provido.